Tribunal: TJDFT
Processo: 0728565-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728565-60.2020.8.07.0001 RECORRENTE: HUMBERTO GRACIANO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia se limita a um Juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. 2. Havendo indícios de autoria contra o réu em crime doloso contra a vida e comprovada a materialidade do delito, fundamental preservar a competência do órgão constitucionalmente competente para a apreciação dos fatos e o seu julgamento, devendo a acusação ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para apreciação das controvérsias, em razão do Princípio “in dubio pro societate” e da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença, conforme 5o, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal. 3. Na fase de pronúncia somente é possível a exclusão de qualificadora quando manifestamente improcedente ou totalmente descontextualizada do conjunto probatório, devendo, na ausência de tais circunstâncias, o assunto ser encaminhado para análise pelo Conselho de Sentença. 4. O arcabouço probatório produzido nos autos indica que os crimes foram praticados por motivo fútil, pois o denunciado assim teria agido em razão de vingança pela morte de seu primo, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o denunciado teria surpreendido o acusado com disparos de arma de fogo quando estava distraído escutando música em um bar. Assim, mantém-se as qualificadoras. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente sustenta que não vieram para os autos provas suficientes acerca da materialidade do crime e, tampouco, quanto à autoria delitiva que se lhe imputa e, assim, pugna pela absolvição sumária ou, subsidiariamente, pela impronúncia. Deixa, contudo, e indicar com objetividade os dispositivos de lei que entende violados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia") (AgInt no REsp n. 1.977.555/RO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 29/8/2022). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.959.171/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, uma vez que a conclusão colegiada foi a seguinte: “(...)a materialidade do delito não impugnada pela defesa, conforme apontado pela sentença, se encontra evidenciada (...)os fatos não são meros boatos ou somente de provas de “ouvi dizer”, mas de uma soma de circunstâncias que não podem, nesse momento processual, ser consideradas meras coincidências. É possível levar em consideração os depoimentos prestados em Delegacia e em Juízo, o exame de corpo de delito que aponta para morte em modus operandi de possível acerto de contas, a possível compatibilidade da arma apreendida com o recorrente, as munições encontradas no local do crime e os depoimentos que indicavam se tratar de um revólver .38, a existência de tatuagem com o nome do acusado no braço da mãe de ADILON. Nenhuma prova foi considerada de forma isolada pelo Magistrado sentenciante, mas foi verificado que todo o arcabouço probatório é suficiente não para, de já, condenar o recorrente, mas para determinar que o caso seja analisado pelo Tribunal do Júri, tendo em vista a existência de indícios suficientes da autoria e participação no crime doloso contra a vida. Ainda que existam questões controvertidas, a valoração delas cabe apenas aos juízes naturais da causa, sendo a confirmação da pronúncia, por esse motivo, imperativa (...) Dessa forma, havendo indícios de autoria contra os réus em crime doloso contra a vida, fundamental preservar a competência do órgão constitucionalmente competente para a apreciação dos fatos e o seu julgamento” (ID. 39352914) (g.n.). Com efeito, o entendimento do acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência que promana da Corte Superior. A propósito, vejam-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA. COMPETÊNCIA: TRIBUNAL DO JURI. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, o juízo processante, na primeira fase do procedimento, deve verificar a existência da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria delitiva, deixando o mérito da causa ao Conselho de Sentença. 2. Na espécie, a sentença de pronúncia indica que o paciente teria, no interior do Presídio de Lages, aderido ao animus necandi de outros acusados na medida em que teria formado um paredão humano com o propósito de ocultar a ação dos executores do homicídio, bem como pertenceria à organização criminosa PGC (Primeiro Grupo Catarinense). 3. A pretensão de desconstituir as conclusões do Tribunal de origem acerca da existência de provas e de imagens que vincularia o paciente aos crimes denunciados dependeria de análise do conjunto probatório, providência não suportada pelos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, conforme consolidada jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 759.339/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.) (g.n.). AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROVAS PRODUZIDAS APENAS NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESTEMUNHOS JUDICIAIS DE AGENTES POLICIAIS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ANÁLISE DO MATERIAL PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...) 2. No caso, não se trata de sentença de pronúncia baseada em testemunho de "ouvir dizer, não se sabe onde nem de quem". Trata-se do testemunho de policiais que, na fase inquisitorial, presenciaram o corréu afirmar ter cometido o crime juntamente com o ora agravante, sendo que tal testemunho foi reafirmado em Juízo. 3. A decisão das instâncias ordinárias está de acordo com o entendimento desta Corte, para qual a pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes. O caso ora em exame não destoa dessa orientação jurisprudencial. A Corte de origem afirmou estarem presentes indícios necessários para pronunciar o réu com base no depoimento, em juízo, do delegado da Polícia Federal que participou da investigação do caso [...], além dos elementos de informação produzidos no curso do inquérito (AgRg no AREsp n. 1.674.333/GO, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 28/6/2021). 4. Diferente do que ocorre em relação à sentença condenatória, a decisão que pronuncia o acusado exige, tão somente, a presença de indícios de autoria, além de prova da materialidade do delito. V - In casu, a decisão de pronúncia apontou, além de depoimento colhido na fase do inquérito e sob sigilo, prova testemunhal, realizada durante a fase judicial, apta a demonstrar a presença de tais indícios (HC n. 127.215/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/8/2009 - grifo nosso). 5. Maiores incursões sobre a matéria, por certo, usurpariam a competência do Tribunal do Júri, o Juízo natural da causa, bem como exigiriam o aprofundado exame dos elementos fáticos da lide, o que não é possível na estreita via do habeas corpus. Precedentes. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 681.958/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022.) (g.n.) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c"do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.034.103/SP, relator Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/5/2022). Finalmente, também não caberia admitir o recurso, pois a convicção a que chegou o colegiado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029